Tribunal: STF
Processo: ARE 1572852
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS. DOSIMETRIA. PENA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O acusado foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Goiânia pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal), com pena fixada em 25 anos, 6 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 2. O recurso de apelação interposto pleiteia: (i) o reconhecimento da nulidade do julgamento por cerceamento de defesa ante o indeferimento do adiamento da sessão do Tribunal do Júri e alegada precariedade defensiva na fase inicial; (ii) a instauração de incidente de insanidade mental; (iii) a redução da pena imposta. 3. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de adiamento da sessão do Tribunal do Júri e a alegação de precariedade da defesa na fase inicial; (ii) saber se há elementos suficientes para instauração de incidente de insanidade mental do acusado; (iii) saber se a pena imposta deve ser reduzida. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O indeferimento do pedido de adiamento da sessão do Tribunal do Júri não caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que a defesa teve prazo suficiente para preparar-se, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 450.847/MA). 6. A precariedade da defesa somente constitui nulidade absoluta quando houver demonstração de prejuízo ao réu, nos termos da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 7. A instauração do incidente de insanidade mental não é cabível, pois não há nos autos elementos que indiquem incapacidade de autodeterminação do apelante, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.235.452/RJ) e do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO, Apelação Criminal 171006- 19.2017.8.09.0175).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, LV e XXXVIII, "a", XLVI e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente